Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713769-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de mandado de segurança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado pelo agravante consistente em assegurar sua permanência em concurso público até o julgamento final da ação. O agravante afirma ter se inscrito no Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF de 3 dezembro de 2019. Relata que obteve êxito nas primeiras fases do concurso em comento e que foi classificado para realizar a prova de digitação. Informa que, nos termos do edital que rege o concurso, a prova de digitação tem caráter eliminatório e consiste na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres em dez (10) minutos, com nota máxima dez inteiros (10,00). Destaca que, por não ter sido definida como classificatória, a pontuação de outro candidato não deveria influenciar para classificação/eliminação de mais de cem (100) concursandos. Explica que, conforme o edital do certame, para ser aprovado na prova prática de digitação, o candidato deveria atingir a Nota na Prova Prática de Digitação (NPPD) de seis (6) pontos e que a fórmula utilizada para atingir referida pontuação seria composta de duas variáveis previamente desconhecidas pelos candidatos. Ressalta ter sido previso, para a aferição do critério objetivo de eliminação, que candidatos que não alcançassem o mínimo de cem (100) toques líquidos receberiam nota zero (0), estariam automaticamente eliminados e não teriam classificação alguma no concurso. Conclui que, por ter digitado mais que cem (100) toques líquidos, está consubstanciado seu direito de não ser eliminado. Explica que o edital previu que a prova de digitação consistiria na digitação de um (1) texto de, aproximadamente, dois mil (2.000) caracteres em dez (10) minutos. Conclui que o máximo de toques líquidos para a digitação (MNTL) deveria ser duzentos (200) toques líquidos por minuto, aproximadamente. Ressalta não constar no edital que o texto poderia ser digitado mais de uma (1) vez ou que seria computado mais do que dois mil (2.000) caracteres. Relata ter sido surpreendido com a publicação de edital no qual observou que parcela considerável de candidatos digitaram o texto mais de uma (1) vez, o que fez com que o máximo de toques líquidos (MNTL) fosse muito superior à expectativa que havia sido gerada. Alega que a omissão quanto à pontuação máxima que poderia ser alcançada e a vinculação das notas dos candidatos ao máximo de toques líquidos geraram condição pautada em evento futuro e incerto, o que afirma violar o edital, a legislação (em especial o art. 32, § 4o, da Lei 4.949/2012) e a Constituição Federal. Narra que a banca se valeu de fundamentação genérica para responder ao seu recurso administrativo e manteve interpretação equivocada do edital. Sustenta que o ato administrativo (resultado final ou ato apontado como coator) impugnado é dotado de ilegalidade, motivo por que afirma ser possível a intervenção do Poder Judiciário no caso. Alega que a banca violou o princípio da vinculação ao edital ao permitir, no dia da realização da prova prática, a digitação de mais de um (1) texto e computar a soma de todos para determinar o máximo de toques líquidos (MNTL). Destaca que o edital que rege o certame não previu essa possibilidade e que os candidatos não tinham conhecimento dela. Afirma que, nos termos do art. 32, inc. II, da Lei Distrital n. 4.949/2012, devem ser adotados critérios expressos e objetivos de pontuação e avaliação. Conclui que o item 12.5.4 do edital, que vincula a nota na prova prática de digitação (NPPD) ao maior número de toques líquidos (MNTL), é descabido e ilegal, motivo por que sustenta sua anulação. Argumenta que disposições editalícias não podem contrariar preceitos legais e constitucionais. Afirma que deve ser considerado apto por ter cumprido todos os requisitos para não ser eliminado. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Defende que, além de ter ocorrido manifesta afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, a fixação do maior número de toques líquidos contrariou o edital. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada sua participação nas fases subsequentes do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada e a confirmação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento liminar pleiteado em mandado de segurança impetrado pelo agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF de 3.12.2019. Será concedida medida liminar em mandado de segurança quando houver demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. A interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente será admitida quando se tratar de aferir a legalidade do edital e o exato cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. O entendimento acima adotado está em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 485, oportunidade em que foi dado provimento ao Recurso Extraordinário n. 632.853 para fixar a tese nos seguintes termos: Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. O agravante sustenta, em síntese, que o edital do certame não previa a possibilidade de que o texto indicado fosse digitado mais de uma vez pelo candidato, razão pela qual o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado como critério de correção pela banca examinadora afrontaria as regras editalícias. A alegada ausência de observância às regras previstas no edital pela banca examinadora justifica a interferência do Poder Judiciário na presente hipótese. Os critérios relacionados à prova prática de digitação foram previstos no Edital n. 1 – PCDF de 3.12.2019, nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Extrai-se das regras acima transcritas que a prova prática seria composta da digitação de um único texto, com aproximadamente dois mil (2.000) caracteres, razão pela qual o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido no texto. O cálculo elaborado de acordo com a fórmula matemática prevista no item 12.5.4 do edital indica que o maior número de toque líquidos entre os candidatos (MNTL) seria do candidato que não tivesse tido nenhum erro em sua prova e seria de, no máximo, duzentos (200). O espelho de correção utilizado pela banca examinadora e acostado aos autos revela que o maior número de toque líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca foi de quatrocentos e setenta e oito inteiros e cinco décimos (478,5), valor que somente poderia ser atingido com mais de uma digitação do texto pelo candidato. O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica inexistir previsão que permitisse a digitação do texto mais de uma vez pelo candidato. A análise perfunctória do caso revela que o número máximo de toques líquidos utilizado como critério pela banca examinadora somente poderia ter sido alcançado com mais de uma digitação do texto pelo candidato, o que evidencia a violação ao princípio da vinculação ao edital que rege o concurso e da isonomia entre os candidatos. A possibilidade de ineficácia da medida pleiteada decorre do fato de que a etapa do concurso objeto da discussão tem caráter eliminatório e, de acordo com o item 3.2 do edital, o prazo final para a apresentação dos exames será o dia 7.5.2022. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravante seja reintegrado no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia do Civil do Distrito Federal e prossiga nas demais etapas do certame até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34928244.